Tribunal: CARF
Processo: 16327.902260/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902260/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do
crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para retorno do feito à unidade de origem, para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto vencedor. Vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa (Relator), que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902260/2013-00
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902260/2013-00

RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu a numeração 28094.78551.280613.1.3.04-
9080. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls.
22 e ss):
Trata-se de Declaração de Compensação, de número 28094.78551.280613.1.3.04-9080
(e-fls. 192 a 196), objeto de Despacho Decisório de e-fl. 197, onde se homologou
parcialmente a compensação pleiteada pelo Contribuinte, na forma de análise e
detalhamento de compensação de e-fls. 198 a 200.
2. Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em 12/08/2013
(consoante e-fl. 191), apresenta esta, em 11/09/2013, Manifestação de Inconformidade
de e-fls. 02 a 08, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
2.1) Inicialmente, relata que o valor exigido não é devido, uma vez que houve, em
26/06/2013, a retificação da DIPJ, consoante recibo de e-fls. 107 a 109 e ficha 57 da
mesma Declaração (anexada às e-fls. 115 a 190), aumentando o valor a compensar em
R$ 167.189,83, a partir de revisão do montante reconhecido e recolhido pela
manifestante decorrente dos serviços de corretagem por ela prestados (sob o código
8045), consoante art. 651 do RIR/99. Anexa comprovantes de recolhimento de e-fls. 33
a 44, bem como razão da conta de receitas de corretagem, de e-fls. 45 a 106, de forma a
justificar a correção do valor apurado a título de IRRF sob o referido código 8045, que
passou de R$ 195.699,18 para R$ 362.889,01, gerando o Direito Creditório de R$
167.189,83, declarado como crédito original na DComp sob análise, consoante e-fl.
193;
2.2) Assinala, ainda, que o crédito em questão foi motivo da retificação da
PER/DCOMP
18072.67275.191011.1.3.04-7544,
que
originou
a
Declaração
Retificadora 12018.75174.260613.1.7.04-2804, devidamente homologada. Sustenta que,
quando da emissão do Despacho Decisório, não foi observada a retificação da DIPJ
mencionada;
2.3) Cita, então, a base legal que permitiria a compensação no caso de pagamento
indevido ou a maior, acompanhada de jurisprudência oriunda do CARF que também a
suportaria, para requerer que seja provida a presente manifestação, retificando-se de
ofício por essa o pedido de compensação em discussão, desconstituindo-se a exigência
fiscal formulada, reconhecendo-se o direito ao crédito tributário, e consequentemente,
homologando-se o pedido de compensação em questão.
É o relatório..
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902260/2013-00

A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 06-67.167 da 9a Turma da DRJ/CTA (e-fl. 208 e ss), entendendo ser imprescindível que
se tivesse revogado, através de DCTF retificadora, a confissão de dívida, formalizada na DCTF
original, de débito de IRPJ para o ajuste anual referente ao AC 2009, no valor de R$ 2.150.687,57
(ou seja, reduzindo-o).
Cientificado em 10/02/2020 (e-fl. 220), a contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 09/03/2020 (e-fl. 222), em que repete os argumentos já apresentados e afirma que
estava impossibilitada de retificar o IRPJ a pagar na DCTF referente ao ano calendário 2009.

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74
da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015, que ressalta que são as
informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, e podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
A DCTF — Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF n° 129/1986, sendo confissão de divida, tem o condão de constituir,
formalmente, o crédito tributário, materializando-o.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902260/2013-00

Já a DIPJ, conforme prescreve a Súmula CARF no 92 : “desde a sua instituição,
não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado”.
Não se visualiza no caso concreto qualquer impossibilidade de retificação do
valor devido de IRPJ referente ao ano calendário 2009, dentro do prazo decadencial da DCTF
respectiva, conforme afirmado pela Recorrente. O Recorrente apenas comprova o início de
procedimento de fiscalização em 02/01/2013 (e-fl. 370), quando o prazo decadencial, nos termos
do § 40 do art. 150 do CTN, somente terminaria em 31/12/2014. Observo que a fiscalização
referida referia-se à Cofins do ano calendário 2009, e não ao IRPJ. Neste caso não há
impedimento à retificação, segundo o disposto no § 2o do art. 9o da IN 1110/2010. E mesmo que
fosse relacionada ao IRPJ, a apresentação de DCTF retificadora seria possível, mas poderia não
produzir efeitos,:
Art. 9o
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Mesmo que se fosse aceito o valor de IRPJ a pagar informado na DIRPJ como o
devido para o ano calendário 2009, restaria impossibilitado atender ao pedido de restituição,
tendo-se em vista que a Recorrente não se desincumbiu de comprovar que as receitas referentes à
retenção de imposto que intenta restituir foram declarados regularmente na mesma DIRPJ, nos
termos do artigo 837 do RIR/1999, Decreto no 3.000/1999:
Art.837.No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902260/2013-00

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates na sessão de julgamento do
feito, prevaleceu a posição da maioria do colegiado de que o feito deve retornar à Unidade de
origem para aferição de certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório.
No caso, a falta de retificação da DCTF pelo contribuinte foi o fundamento para o
indeferimento da compensação pleiteada. Entretanto, discordou-se de que esta seja uma barreira
insuperável ao ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente
possa fazer jus.
Tanto que, em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível
superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado no
seguinte excerto do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014:
“(...)
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes”.
Assim, à vista da documentação contábil e fiscal juntada aos autos, conforme item
“2” do “Relatório” do Acórdão da DRJ, poder-se-ia comprovar o erro de fato na demonstração
do crédito, passando a autoridade administrativa da DRF à análise de liquidez e certeza do
alegado direito creditório.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice para a análise do crédito, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, proferindo-se Despacho Decisório complementar, franqueando-se a possibilidade de
se solicitar documentos outros ao Contribuinte. A partir daí, retome-se o rito processual
ordinário.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902260/2013-00

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital